Tribunal: TCU
Processo: 019.971/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7802/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS) em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Andrade Alves Ltda./Nossa Drogaria e Resende Eireli, solidariamente com a Sra. Jessica Alves Resende Freitas e o Sr. Ronaldo Alves de Resende, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 29/6/2011 a 31/8/2015, o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 388.353,40, em valores históricos, aos cofres do FNS. Considerando o pedido dos responsáveis Nossa Drogaria e Resende Eireli e Ronaldo Alves de Resende à peça 94, no qual é solicitado o pagamento em 60 parcelas, abatendo-se os juros e a correção monetária; Considerando o manifesto interesse dos responsáveis em realizar o pagamento de modo parcelado; Considerando que o requerimento de parcelamento demonstraria a intenção de resolver a situação e seria indício de boa-fé, o que autorizaria a concessão de novo prazo para recolhimento do débito sem incidência de juros de mora, porém com a devida atualização monetária; Considerando, por fim, que há precedentes nesta Corte de Contas no sentido de autorizar o pagamento da dívida em quantidade de prestações superior ao fixado no Regimento Interno do TCU, a exemplo dos Acórdãos 10.305/2018 e 1.562/2017, ambos de 1a Câmara; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno do TCU, e no Acórdão 644/2005-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) autorizar o parcelamento da dívida a seguir, excepcionalmente, em 60 parcelas, sem incidência de juros de mora e com a devida atualização monetária: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 29/06/2011 30,67 27/04/2012 7,20 14/06/2012 25,56 27/07/2012 20,45 10/09/2012 16,80 08/10/2012 101,70 08/11/2012 193,53 18/12/2012 280,65 30/12/2012 736,95 19/02/2013 325,17 07/03/2013 192,16 14/03/2013 76,68 08/04/2013 421,60 16/04/2013 213,84 31/05/2013 16,80 04/06/2013 11,70 02/07/2013 23,40 29/07/2013 202,78 30/08/2013 133,36 01/10/2013 184,40 02/10/2013 92,79 12/11/2013 25,56 06/12/2013 51,12 30/12/2013 107,22 28/02/2014 12.794,75 28/02/2014 65,52 28/02/2014 51,12 16/04/2014 7.936,94 16/04/2014 25,56 12/05/2014 11.155,69 30/05/2014 11.931,29 30/05/2014 25,56 07/07/2014 10.224,15 07/07/2014 9,60 08/07/2014 6.909,63 08/07/2014 76,68 31/07/2014 8.557,45 01/08/2014 2.767,35 01/08/2014 76,68 01/09/2014 8.497,86 09/09/2014 4.571,13 09/09/2014 25,56 01/10/2014 9.251,29 02/10/2014 4.242,34 03/11/2014 16.009,64 28/11/2014 8.778,35 01/12/2014 7.339,03 14/01/2015 20.499,85 09/02/2015 13.245,50 10/02/2015 25,56 10/02/2015 10.929,32 03/03/2015 57,23 03/03/2015 98,06 03/03/2015 25,56 03/03/2015 16,20 03/03/2015 27.567,06 02/04/2015 37.447,92 02/04/2015 93,27 02/04/2015 16,20 02/04/2015 191,60 02/04/2015 129,96 05/05/2015 29.790,09 05/05/2015 37,20 05/05/2015 8,95 05/05/2015 138,29 05/05/2015 358,07 12/06/2015 13,10 12/06/2015 10.073,55 12/06/2015 82,80 15/06/2015 12.064,19 15/06/2015 3,77 03/07/2015 48,90 03/07/2015 26,40 03/07/2015 8.833,85 03/07/2015 49,20 06/07/2015 12.194,09 06/07/2015 13,77 06/07/2015 14,04 05/08/2015 16,20 05/08/2015 168,80 05/08/2015 21.686,95 05/08/2015 19,20 05/08/2015 49,80 06/08/2015 53,46 06/08/2015 12.748,81 06/08/2015 106,92 31/08/2015 130,75 31/08/2015 14,40 31/08/2015 20,10 31/08/2015 121,07 31/08/2015 34.240,54 31/08/2015 67,60 b) fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para o recolhimento da primeira parcela pelos responsáveis aos cofres do Fundo Nacional de Saúde (FNS), vencendo-se as demais parcelas a cada mês; c) alertar os responsáveis de que: c.1) a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, conforme art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU, ensejando a irregularidade das contas e a consequente condenação em débito, que será atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora; c.2) o ressarcimento integral do débito somente saneará as contas caso não se constate outra irregularidade; d) sobrestar o presente processo, até a quitação do débito ou a inadimplência de qualquer parcela. 1. Processo TC- Processo 019.971/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Drogaria Andrade Alves Ltda - ME (24.040.651/0001-73); Ronaldo Alves de Resende (XXX.749.286-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Altivo Bernardes de Abreu Oliveira (OAB/MG 110.033) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.